Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores em folha de pagamento da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e determinar a penhora de parte dos valores da remuneração líquida da parte agravada.
6. Compete à parte executada demonstrar, em sede de impugnação da penhora, a impenhorabilidade dos valores ou o excesso da penhora, sendo incabível o indeferimento de plano da penhora requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV, 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ; Acórdão 1928252 de relatoria da Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1917963 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.